Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-68.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Órgão 1a TURMA CÍVEL Classe APC – APELAÇÃO CÍVEL Processo N. 0704263-68.2024.8.07.0019 Apelante(s) ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO Apelado(s) ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO em face de ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS objetivando a comprovação pela ré da origem da dívida e, acaso comprovada, a declaração de sua prescrição. Verifico que a Apelação interposta pela parte autora em ID 66467633 não veio devidamente acompanhada do comprovante de pagamento do respectivo preparo. Apesar da renovação do pedido de gratuidade, o apelante não se insurge contra o indeferimento do pedido em sentença, nem colaciona qualquer documento para demonstrar sua hipossuficiência, não sendo possível nova análise. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o autor/apelante para, no prazo de 05 (cinco dias), realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator